Tribunal: STF
Processo: HC 69744
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA
RETIFICADA NA PRONÚNCIA. JULGAMENTO PELO JÚRI ANULADO. MANUTENÇÃO DA
PRISÃO ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.
           I. - Anulação do julgamento pelo Júri: restauração da
sentença de pronúncia, que determinara, ratificando prisão preventiva
decretada, a custódia do réu. Acórdão que anulou o julgamento sem
fundamentação no tocante à custódia do réu. Indeferimento do habeas
corpus dado que o julgamento ocorrerá dentro de dois dias. A soltura do
réu poderia
inviabilizar o julgamento na data marcada.
           II. - H.C. indeferido.